Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. PANDEMIA COVID 19. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA ORDEM. FATOS SUPERVENIENTES. RETOMADA DA ORDEM SEM OITIVA DA PARTE. GARANTIA DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. DECISÃO CASSADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte autora, até então suspenso devido ao acolhimento de pedido realizado pela Defensoria Pública atuando na defesa de direitos e garantias fundamentais de grupos em situação de vulnerabilidade.
2. A regra insculpida no artigo 9o do CPC impõe ao juiz que, ao vislumbrar a possibilidade de aplicação de fundamento jurídico não mencionado por qualquer das partes no processo, conceda, antes de decidir, prazo para que os litigantes se manifestem sobre a matéria inovadora — não sendo possível, do contrário, empregar tal fundamento na motivação do decisum.
3. Por sua vez, dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
4. O caso dos autos apresenta hipótese na qual houve decisão revogando a anteriormente proferida a pedido da Defensoria Pública em seu papel de custos vulnerabilis sem que esta fosse instada a se manifestar sobre os documentos colacionados pela parte autora, não lhe tendo sido permitido influenciar no convencimento do juízo sobre a nova situação posta à apreciação, em nítido desrespeito ao princípio da não surpresa, positivado na nova ordem processual civil por meio do disposto nos artigos 9o e 10 do CPC
5. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, os litigantes hão de ostentar a confiança de que o resultado do processo será alcançado por fundamento previamente conhecido, debatido e/ou advertido - cenário não observado nos autos.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.